Tribunal: STF
Processo: MS 30952
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no terceiro agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissão ou contradição a ser sanada. Questão devidamente apreciada no acórdão embargado. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Não há omissão ou contradição a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC (Lei nº 13.105/15). A questão posta pelos embargantes foi devidamente apreciada, de forma fundamentada, no julgamento dos embargos anteriormente opostos.



    2. A determinação de remessa dos autos ao juízo competente não pressupõe parcial procedência do agravo interno. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.